Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709401-34.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: UELIO DE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UELIO DE OLIVEIRA SANTOS contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal (ID 50225598), que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e decretar a extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de violação de domicílio, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, restando assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. ARTIGOS 109, VI, E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, nos termos dos artigos 109, VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal. 2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Preliminar acolhida. 3. Declara extinta a condenação pela prescrição, sem efeito também estará a condenação pecuniária para reparação do dano fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, ficando ressalvada a jurisdição cível para eventual reparação. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1741784, 07094013420198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em suas razões (ID 50832032), o embargante alega omissão/contradição no acórdão, porque extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição e deixou de se manifestar quanto à necessária revogação das medidas protetivas fixadas na sentença. Sustenta que na sentença absolutória o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares aplicadas, nos termos do artigo 386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processual Penal. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, atribuindo efeito infringente para revogar as medidas protetivas de urgência mantidas na sentença. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração (ID 51611578). É o relatório. Decido. Inicialmente, oportuno consignar que os embargos de declaração, como cediço, tem o seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, que visa a eliminar da decisão qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. Impende destacar que o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Do cotejo dos autos, verifica-se que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 21 de março de 2023, a vítima manifestou o desejo de que as medidas protetivas fossem mantidas (ID 48188019). Diante disso, na sentença (ID 48188026) o Juízo de origem manteve as medidas protetivas de urgência correlatas até 30/09/2023. Desse modo, ultrapassada esta data, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no julgamento dos embargos de declaração em epígrafe, pela perda superveniente do objeto. Ademais, o embargante não abordou em nenhum momento a questão das medidas protetivas no recurso de apelação, não se insurgindo contra o tema na ocasião, não havendo que se falar em omissão no acórdão. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator